Tribunal: TJSP
Processo: 1004892-65.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. Autora que foi duas vezes negativada indevidamente pela ré. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conduta abusiva da parte requerida. Determinação de expedição

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. Autora que foi duas vezes negativada indevidamente pela ré. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conduta abusiva da parte requerida. Determinação de expedição de ofício com cópia integral dos presentes autos à Nobre ANATEL e ao Nobre PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) – Justificada a majoração pretendida, de modo a garantir remuneração condigna ao patrono da autora, tendo em conta a quantidade e a qualidade do trabalho por ele desenvolvido – Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da causa atualizado
Recurso provido, com determinação.